Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA COM BASE NAS ANOTAÇÕES DA FOLHA PENAL DOS RECORRIDOS. DENÚNCIA REJEITADA EM RELAÇÃO A UM DELES. PRIMARIEDADE TÉCNICA DO OUTRO RECORRIDO. CRIME COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Ambos os recorridos foram denunciados como incursos no art. 180, “caput”, do Código Penal, mas a denúncia foi rejeitada em relação a um deles por ausência de justa causa, de maneira que, em relação a este, é incabível a prisão preventiva, porque ausentes os pressupostos do “fumus comissi delicti”.
3. No que diz respeito ao recorrido em relação ao qual a denúncia foi recebida, não obstante a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, não estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva previstas nos incisos I e II do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que ao crime de receptação simples é cominada pena máxima privativa de liberdade igual a quatro anos e ele é primário; ademais, o caso não se enquadra nas hipóteses do inciso III e do parágrafo primeiro.
4. Recurso desprovido.